Tribunal: TJES
Processo: 5006175-19.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006175-19.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATA OLIVEIRA SILVA

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO FEITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA RECORRIDA. INDEFERIMENTO. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Requerimento de Suspensão da tramitação do feito:
não comporta acolhimento o requerimento de suspensão do feito, na forma pleiteada em Petição atravessada pela Recorrida em Id. 5089103, porquanto, a presente demanda ainda encontra-se na fase de conhecimento.

I.I.
A Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei Federal nº 11.101/2005) sofreu substancial modificação, ainda no ano de 2020, ocasião em que o artigo 6º, do Diploma Legal, que anteriormente definia a aplicação do
stay period
para toda e qualquer ação ou execução movida em face da devedora, hodiernamente, limita-se, exclusivamente, às execuções submetidas aos créditos sujeitos ao regime da recuperação judicial ou da falência.

I.II. Requerimento indeferido.

II. MÉRITO:
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

III.
Na hipótese, o Acórdão restou suficientemente claro em estabelecer a premissa de que permanece hígida a cobrança de dívida prescrita, através da via extrajudicial, sem que o seja feito de forma vexatória ou mesmo que se efetive a negativação do nome da Recorrente em cadastros de proteção de crédito, o que não se verificou nos autos, motivo pelo qual, não se há falar em qualquer omissão/contradição a ser dirimida ou sanada no Acórdão objurgado.

IV.
O Acórdão também restou expresso em apontar redistribuir os ônus da sucumbência em razão do decaimento parcial dos pedidos veiculados na Petição inicial, não cabendo, nesse sentido, haver revisão do quanto decidido neste capítulo, eis que, diferentemente do quanto pleiteado pela Recorrente, aplica-se à hipótese o princípio da sucumbência e não da causalidade.

V.
A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

VI.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, indeferir o requerimento de sobrestamento do feito e, no mérito, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

RENATA OLIVEIRA SILVA
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 5003230) em razão do
ACÓRDÃO
(Id. 4846885) que conheceu e conferiu parcial provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela ora Recorrente, em razão da
SENTENÇA
(Id. 4133113) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c/c DANOS MORAIS
ajuizada em face
OI MÓVEL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, cujo
decisum
houve por bem julgar improcedentes os Pedidos Exordiais, condenando a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

I - DO REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO:
Recuperação Judicial da Recorrida

Em Petição (Id. 5089103), a Recorrida noticia que restou deferido o processamento de nova Recuperação Judicial em face do GRUPO OI, requerendo a suspensão das ações/execuções pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), bem como, a impossibilidade da prática de atos constritivos em seu desfavor.

Intimada a se manifestar, a parte Recorrente peticionou (Id. 6764105) alegando que o crédito objeto da presente demanda não se submete à Recuperação Judicial, devendo a demanda seguir seu curso normal.

Na hipótese, não comporta acolhimento o requerimento de suspensão do feito, na forma pleiteada em Petição atravessada pela Recorrida em Id. 5089103, porquanto, a presente demanda ainda encontra-se na fase de conhecimento.

Neste particular, cumpre salientar que a Lei de Recuperação Judicial e Falência (Lei Federal nº 11.101/2005) sofreu substancial modificação, ainda no ano de 2020, ocasião em que o artigo 6º, do Diploma Legal, que anteriormente definia a aplicação do
stay period
para toda e qualquer ação ou execução movida em face da devedora, hodiernamente, limita-se, exclusivamente, às execuções submetidas aos créditos sujeitos ao regime da recuperação judicial ou da falência,
in litteris:

Redação anterior:

“
Art. 6º
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.”

Redação em vigor:

“
Art. 6º
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(...)

II -

suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência
;”

Desta forma, nos moldes da conformação normativa aplicável à espécie, não ostenta superfície jurídica ao requerimento de suspensão da presente demanda.

Isto posto, indefiro o pedido de suspensão formulado na Petição de Id. 5089103.

II - MÉRITO

O Acórdão objeto de aclaramento, modificou parcialmente a Sentença de Primeiro Grau no sentido de acolher parcialmente os pedidos exordiais para considerar inexigível através da via judicial a dívida prescrita, entretanto, ressalvado a possibilidade de Recorrida promover através da via extrajudicial a cobrança da dívida, modificando os ônus sucumbenciais para estabelecer a sucumbência recíproca,
in litteris:

“EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DÍVIDA PRESCRITA – “SERASA LIMPA NOME” – NEGOCIAÇÃO – POSSIBILIDADE – INEXIGIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Apesar de o credor não poder ajuizar ação de cobrança referente ao crédito prescrito ou protestar a dívida, o poderá satisfazê-lo através de outros meios, desde que lícitos e não vexatórios, nos termos do art. 42 do CDC, posto que a dívida deixa de possuir natureza de obrigação civil exigível, tornando-se uma obrigação natural.

2.
O portal “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma que facilita a negociação entre devedores e credores, não se destinando à cobrança ou à divulgação de dívidas.

3.
Considerando que não há provas nos autos de que houve cobrança vexatória, tampouco que o nome da autora foi negativado ou que sofre redução no seu
score
no mercado de consumo, não há que se reconhecer a alegada ilicitude da inclusão do débito no referido portal.

4.
Tendo em vista a prescrição, deve ser acolhido o pedido de reconhecimento da inexigibilidade da dívida e a modificação dos ônus sucumbenciais, reconhecendo a sucumbência recíproca.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES
- Apelação Cível nº 5006175-19.2021.8.08.0024 - Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Julgado em 02/05/2023)

Irresignada, a Recorrente aduz a existência de vícios de contradição e omissão, ao fundamento de que:
(I)
“A PRESCRIÇÃO ATINGE TODA E QUALQUER FORMA DE COBRANÇA, SEJA ELA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. Na ocorrência da prescrição quinquenal determinada pelo art. 206, § 5º do Código Civil, não há que se falar em cobrança, seja pela via judicial, extrajudicial ou qualquer outro meio coercitivo, de modo que, ao cobrar a dívida, por qualquer meio, comete a credora ato ilícito”;
(II)
“
o ônus da sucumbência deve ser determinado com base no princípio da causalidade, sendo inegável que quem deu causa à presente demanda foi a Embargada, ao inscrever débitos manifestamente prescritos em sítio do SERASA e realizar cobranças coercitivas junto à Embargante
”.

Com efeito, não se reputa demasiado ressaltar que os Embargos de Declaração, constituem espécie recursal de
fundamentação vinculada
, cabendo ao Recorrente, nesta sede, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade, previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Sob este enfoque, imperioso registrar que, o Acórdão restou suficientemente claro em estabelecer a premissa de que permanece hígida a cobrança de dívida prescrita, através da via extrajudicial, sem que o seja feito de forma vexatória ou mesmo que se efetive negativação do nome da Recorrente em cadastros de proteção de crédito, o que não se verificou nos autos, motivo pelo qual, não se há falar em qualquer omissão/contradição a ser dirimida ou sanada.

O Acórdão também restou expresso em redistribuir os ônus da sucumbência em razão do decaimento parcial dos pedidos veiculados na Petição inicial, não cabendo, nesse sentido, haver revisão do quanto decidido neste capítulo, eis que, diferentemente do quanto alegado pela Recorrente, aplica-se à hipótese o princípio da sucumbência e não da causalidade.

Registra-se, nesse contexto, que a via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada, vez que,
in casu
o recorrente sequer apontou qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, assim já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO COM O FIM DE SUSPENDER O FEITO EXECUTIVO.”

1.
O art. 535 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória,
não sendo esse o meio processual adequado para a rediscussão da causa quando ausentes os vícios elencados
. (...).”

(
STJ
, EDcl no AgRg no REsp 675.537/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 13/11/2009).

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)